Tribunal: STF
Processo: ARE 986628
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. TEMAS 339, 424, 433 e 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG).



    II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu os arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral.



    III – O STF considerou infraconstitucional a discussão referente ao indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, bem como a alegação de incompetência dos juizados especiais em face da alegação de complexidade da prova, no ARE-RG 639.228 (tema 424) e no ARE-RG 640.671 (tema 433), respectivamente.



    IV – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).